Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704503-70.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRASLAV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. FALTA DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR ÀS OPERAÇÕES EM GERAL. SELETIVIDADE. TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA. 1. A legitimidade ativa ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, isto é, no polo ativo da relação jurídico processual deve figurar o titular da pretensão resistida. 2. O consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito e com o objetivo de readequar as alíquotas do ICMS. 3. Não há perda superveniente do objeto da ação declaratória de indébito tributário, se há posterior edição de norma para alterar a alíquota do imposto, porque a pretensão se estende para período anterior à nova lei. 4. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139, Tema n.o 745, fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 5. A decisão teve os efeitos modulados, para estipular que a tese terá eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE n° 714.139/SC (05/02/2021). 6. Ajuizada a ação em 17/05/2018, aplica-se à autora tese de repercussão, para afastar a cobrança de energia elétrica com base em alíquota de ICMS superior ao das operações em geral constante da Lei no 1.256/1996. 7. DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão vergastado contrariou os critérios definidos pelo Tema 810/STF, que exige a aplicação dos mesmos juros que a Fazenda utiliza para seus créditos tributários. Alega que, conforme o Tema 905/STJ, a atualização deve seguir o índice previsto na legislação do ente tributante, que, no caso do DF, era o INPC até a edição da LC 943/2018. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002